Tribunal: TJPA
Processo: 0814497-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814497-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUSA DUARTE

AGRAVADO: CLAUDIO EMERSON CRUZ WANZER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA e ANTÔNIO LOBATO PAES NETO

AGRAVADO: CLÁUDIO EMERSON CRUZ WANZER

ADVOGADO: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU IMISSÃO DE POSSE. APARENTE DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar de imissão de posse ao agravado.

II -
Ação de imissão de posse que requer justo título e demonstração de resistência injusta do ocupante. Agravante apresentou título registrado que ampara sua posse, aduzindo duplicidade de venda do imóvel, apresentou contrato de compra e venda autenticada em cartório e termo de quitação de financiamento com a CAIXA. Possibilidade de fraude na alienação pela CAIXA.

III -
Indícios de boa-fé do Agravante na posse contínua e pacífica do imóvel. Provas insuficientes para afastar as alegações de posse injusta da Agravante. Providência liminar de imissão na posse considerada precipitada. Necessidade de dilação probatória para apurar a questão da posse e eventuais fraudes.

IV –
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA e ANTÔNIO LOBATO PAES NETO

AGRAVADO: CLÁUDIO EMERSON CRUZ WANZER

ADVOGADO: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
José Maria de Sousa Duarte
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por
Cláudio Emerson Cruz Wanzer
, deferiu a medida liminar em favor do recorrido, concedendo-lhe a imissão na posse do imóvel.

Na origem, o recorrente, alegando estar na condição de real detentor dos direitos de posse do imóvel, questiona a aquisição do bem pelo recorrido, alegando fraude na venda realizada pela Caixa Econômica Federal. O imóvel em questão foi adquirido pelo agravado por meio de procedimento de venda direta da CAIXA, mediante a formalização de escritura pública, registrada em cartório competente.

O juízo de primeiro grau, em sede de Embargos de Declaração, concedeu liminar favorável ao recorrido, com base nos documentos apresentados, entendendo que o esbulho estava caracterizado e que a posse do bem pelo recorrido deveria ser garantida de forma antecipada, em virtude do risco de perda definitiva da posse.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente instrumento alegando, em suas razões, que houve um erro crasso por parte da CAIXA ao não averbar corretamente a alienação e a hipoteca do imóvel na matrícula do bem à época da aquisição deste, fato que teria originado a fraude na aquisição. Narra que, desde 2014, detém a posse e o domínio do imóvel, tendo quitado o saldo devedor do financiamento vinculado ao imóvel, afirmando inclusive, que a CAIXA emitiu, em 2022, o termo de quitação. No entanto, segundo o recorrente, a CAIXA vendeu o imóvel ao agravado de forma fraudulenta, alienando-o pela segunda vez, o que caracteriza uma duplicidade de venda. Assim, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida sua posse legítima sobre o imóvel.

O recurso foi recebido com deferimento do efeito suspensivo, conforme decisão de ID 16183100. Naquele momento, reconhecendo-se a necessidade de haver maior dilação probatória para o deslinde da questão, especialmente em relação aos fatos narrados pelo agravante sobre a regularidade da alienação do imóvel e a duplicidade de venda alegada.

Em Contrarrazões de ID 16402636, o agravado sustenta a validade da venda realizada pela CAIXA e a regularidade de sua aquisição do imóvel, alegando que o recorrente não possui direito sobre o bem, pois sua suposta posse se dá de forma precária e sem respaldo legal.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA DE SOUSA DUARTE

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA e ANTÔNIO LOBATO PAES NETO

AGRAVADO: CLÁUDIO EMERSON CRUZ WANZER

ADVOGADO: RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

O Agravo de Instrumento ora submetido à apreciação nesta instância Julgadora versa sobre a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida por Cláudio Emerson Cruz Wanzer, deferiu liminarmente a imissão na posse do imóvel ao agravado, contrariando os interesses do agravante, José Maria de Sousa Duarte. A presente análise busca examinar a viabilidade da reforma dessa decisão, considerando os fundamentos apresentados por ambas as partes, a natureza da demanda e o ordenamento jurídico aplicável.

Inicialmente, cabe observar que a Ação de Imissão de Posse, manejada pelo agravado, é uma demanda de natureza essencialmente petitória, destinada àquele que, munido de justo título, adquire a propriedade de determinado imóvel, mas enfrenta resistência para se investir na posse efetiva do bem. Nos termos da doutrina, para que seja viável o manejo de tal ação, é imperioso que o autor apresente título de propriedade registrado em cartório e demonstre que não conseguiu exercer a posse por conta da resistência do ocupante atual, a quem se atribui a posse injusta.

Conforme bem exposto por Elpídio Donizetti em sua obra
Curso Didático de Direito Processual Civil
:

A Ação de Imissão de Posse protege o direito de posse decorrente do domínio, ou seja, o
ius possidendi
. O adquirente, amparado por um título registrado, busca obter a posse daquilo que lhe pertence de direito, mas encontra obstáculos no campo da posse de fato, sendo, portanto, a via judicial adequada para reaver o bem. (Curso Didático de Direito Processual Civil, 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 913)

No caso sob análise, o agravado trouxe ao processo de origem a certidão de inteiro teor do registro de imóvel que demonstra a regularidade de sua aquisição do bem por meio de venda direta pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), conforme documentos de ID 79147445 e 79147446. Diante disso, o juízo de primeiro grau, ao deferir a liminar de imissão de posse, presumiu que o recorrente, José Maria de Sousa Duarte, não detinha legitimidade para permanecer no imóvel, tendo em vista a força do título do agravado.

Entretanto, as alegações do agravante trazem elementos que tornam necessária uma reflexão mais profunda sobre a justa medida a ser adotada. O Agravante afirma que detém a posse do imóvel desde 2014 e que, inclusive, teria quitado o financiamento vinculado ao bem junto à própria CAIXA, com a emissão de termo de quitação em 2022, conforme documento de ID 16038570, ora o termo de quitação emitido pelo credor fiduciário é o título hábil para averbar a reversão da propriedade plena para o nome do devedor fiduciante, mediante cancelamento do registro da propriedade fiduciária, só substituível por quitação constante de escritura pública, ou de instrumento particular com força de escritura pública, ou por sentença judicial transitada em julgado.

A questão central, portanto, gira em torno da suposta duplicidade de venda do imóvel, o que, a se confirmar, poderia configurar fraude por parte da CAIXA, que teria alienado o bem ao agravado enquanto já havia formalizado outra transação com o agravante.

O agravante aduz, ainda, que a referida duplicidade de venda teria decorrido de um erro crasso da CAIXA, que não teria averbado corretamente a alienação e hipoteca do imóvel à época da aquisição, o que facilitou a ocorrência da segunda alienação. Além disso, ressalta que sua posse sobre o imóvel se deu de forma contínua, pacífica e amparada pela boa-fé, uma vez que o contrato firmado com a CAIXA foi regularmente registrado em cartório, conforme documento de ID 16038570.

Diante dessas considerações, passa-se a analisar a questão sob o prisma dos vícios da posse. Paulo Nader, em sua obra, esclarece que a posse pode ser viciada por violência, clandestinidade ou precariedade, colacionado trecho a seguir:

Conforme aduz o artigo 1.200, será justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, presumindo-se que o contrário enseja uma posse de má-fé. A violência poderá ser física, bem como moral ou psicológica, sendo todos estes meios legítimos para caracterizar a má-fé. A posse será clandestina quando é obtida sem o conhecimento do possuidor e deverá ser precária quando é adquirida, porém existe a recusa da restituição da coisa, quando solicitada dentro do tempo acordado. (Curso de Direito Civil - direito das Coisas - volume 4. Paulo Nader. Forense. 2016)

No presente caso, subsistem sérias dúvidas quanto à alegação de que a posse do agravante seria injusta. Não há nos autos qualquer indício de que o agravante tenha adquirido a posse de maneira violenta, clandestina ou mediante qualquer recusa de restituição. Ao contrário, as provas apresentadas até o momento indicam que sua posse é revestida de boa-fé, especialmente em virtude da apresentação do contrato firmado com a CAIXA e da quitação do saldo devedor. Isto é, embora se reconheça a validade dos títulos apresentados pelo agravado em Juízo Singular não poderão, ou ao menos não deveriam, ser ignorados os documentos apresentados pelo agravante que denotam sua posse de boa-fé, compartilhando do mesmo entendimento aqui ilustrado colaciona-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA. NULIDADE DA PERÍCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA AFASTADA. IMISSÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As preliminares referem-se ao momento processual em devem ser arguidas para evitar a preclusão da matéria e não quanto ao seu posicionamento na petição. Preliminar rejeitada. 2. O perito pode solicitar documentos que entender necessários ao esclarecimento do objeto da perícia e que estejam em poder da parte. Inteligência do artigo 473 do CPC. Preliminar afastada.
3. A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa. Precedentes. 3.1. Muito embora a autora possua título de propriedade do imóvel em seu nome, restou demonstrada a posse justa dos atuais ocupantes do imóvel, devendo ser indeferido o pedido de imissão na posse.
[...] (TJ-DF 00036101620148070001 DF 0003610-16.2014.8.07.0001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse ínterim, a medida liminar concedida em primeiro grau, que autorizou a imediata imissão do agravado na posse do imóvel, revela-se precipitada, uma vez que não se pode, neste estágio processual, desconsiderar as alegações e provas trazidas pelo agravante sem a devida dilação probatória. A gravidade das alegações de duplicidade de venda e possível fraude na alienação do imóvel impõem que se adote uma postura mais cautelosa, garantindo-se o contraditório e a ampla produção de provas, com o intuito de verificar qual das partes detém, de fato, o direito de posse.

Em sede de agravo de instrumento, é de suma importância considerar que a imissão na posse é medida de grande impacto, especialmente quando há indícios de irregularidades que possam vir a alterar significativamente o entendimento inicial do juízo. O Artigo 300 do Código de Processo Civil exige que a concessão de tutela de urgência, como a imissão de posse, se baseie em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No presente caso, a probabilidade do direito do agravado está sendo seriamente contestada pelo agravante, o que enfraquece o fundamento da decisão liminar de primeiro grau.

Portanto, à luz do princípio da proporcionalidade e da necessidade de se garantir uma adequada instrução processual para o deslinde da controvérsia, entendo que o recurso deve ser provido para suspender os efeitos da liminar que deferiu a imissão de posse ao agravado, até que sejam devidamente apurados os fatos relacionados à posse do imóvel, com a produção de todas as provas pertinentes.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e suspender a imissão de posse concedida ao agravado, garantindo-se a permanência do agravante no imóvel até ulterior decisão, após regular instrução probatória no juízo de origem.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024